Tribunal: STF
Processo: Rcl 87235
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores - ANACONPS contra acórdão do Órgão Especial do TJGO, nos autos da Ação Rescisória nº 5932031-97.2024.8.09.0000.



    A parte reclamante alega que o Tribunal reclamado incorreu em teratologia, ao concluir pela inexistência de erro de fato na decisão rescindenda, a qual aplicou a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 748.371 (Tema 660).



    Nesses termos, aponta a inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 658.026 (Tema 612), bem como da ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux.



    Relata que propôs ação rescisória com fundamento em erro de fato, com o objetivo de rescindir decisão proferida pela Vice-Presidência do TJGO, que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto com amparo na tese firmada no Tema 660 desta Corte.



    Considera que houve a aplicação incorreta do mencionado tema da repercussão geral, uma vez que seria adequada a aplicação do Tema 612-RG.



    Aduz que “as afirmações do tribunal a quo carecem de verdade e boa-fé, uma vez que, à época do ato da vice-presidência, em 29/07/2022 (ANEXO3), a ADI 5163 já havia sido julgada e surtia efeitos desde o dia do seu veredito, em 08/04/2015. Mesmo admitindo a dimensão processual do 660, deve prevalecer a diretriz constitucional de concurso público e controle concentrado, incidente prioritariamente sobre o mérito. Ao invocar o Tema 660 sem demonstrar pertinência com o art. 37, II e a ADI 5163/GO, o acórdão incorre em motivação aparente, violando o art. 93, IX” (eDOC 1, p. 6).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal reclamado reaprecie a controvérsia à luz dos precedentes indicados.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 658.026 (Tema 612), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, a reclamante se insurge contra acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Rescisória nº 5932031-97.2024.8.09.0000 (eDOC 18, p. 12-24). Não há, entretanto, notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Sob outra ótica, a parte reclamante sustenta que o Tribunal reclamado teria afrontado a orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementada:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.882/2012 DO ESTADO DE GOIÁS. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR VOLUNTÁRIO (SIMVE). INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL IMPOSITIVA DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ART. 37, II, E 144, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: OFENSA AOS ARTS. 37, II, IX, E 144, CAPUT, DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI ESTADUAL QUE CONTRARIA NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei nº 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento. 3. À luz do conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição da República e da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em sede de Repercussão Geral (RE 658.026, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2014), a contratação temporária reclama os seguintes requisitos para sua validade: (i) os casos excepcionais devem estar previstos em lei; (ii) o prazo de contratação precisa ser predeterminado; (iii) a necessidade deve ser temporária; (iv) o interesse público deve ser excepcional; (iv) a necessidade de contratação há de ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, mormente na ausência de uma necessidade temporária. 4. No caso sub examine, não há qualquer evidência de necessidade provisória que legitime a contratação de policiais temporários para o munus da segurança pública, mercê de a lei revelar-se abrangente, não respeitando os pressupostos básicos de norma que almeja justificar a sua excepcionalidade frente à regra da Carta Magna (CRFB/88, art. 37, II e IX). 5. A competência legislativa concorrente entre a União e os Estados-membros (CRFB/88, art. 24), nos casos em que cabe àquela estabelecer normas gerais (§ 1º) e a estes normas suplementares (§ 2º), submete-se ao exame de constitucionalidade em sede de fiscalização normativa abstrata quando configurada inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes do Plenário:; ADI 1366 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 20-09-2012; ADI 2656/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.08.2003; ADI 311 MC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 14-09-1990. 6. É que afronta o texto maior lei estadual que regule fora das peculiaridades locais e de sua competência suplementar, atentando contra as normas gerais de competência da União em manifesta usurpação de competência (CRFB/88, arts. 22, XXI, e 24, § 2º). 7. É inconstitucional, por vício formal, lei estadual que inaugura relação jurídica contraposta à legislação federal que regula normas gerais sobre o tema, substituindo os critérios mínimos estabelecidos pela norma competente. 8. In casu, a Lei nº 17.882, de 27 de dezembro de 2012, do Estado do Goiás, ao instituir o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (SIMVE) na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, instituiu uma classe de policiais temporários, cujos integrantes, sem o indispensável concurso público de provas e títulos, passam a ocupar, após seleção interna, função de natureza policial militar de maneira evidentemente inconstitucional. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 10. Proposta a modulação temporal pelo Relator, não se obteve, no Plenário, o quorum necessário para a sua aprovação.”



    Para tanto, aduz que o acórdão reclamado incorre em equívoco ao consignar que a controvérsia constitucional suscitada à época, com fundamento no art. 37, II, da CF, dependia da prévia análise de normas infraconstitucionais, como a Lei 17.882/2012 e os efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade pela ADI 5.163.



    Segundo entende, “as afirmações do tribunal a quo carecem de verdade e boa-fé, uma vez que, à época do ato da vice-presidência, em 29/07/2022 (ANEXO3), a ADI 5163 já havia sido julgada e surtia efeitos desde o dia do seu veredito, em 08/04/2015” (eDOC 1, p. 6).



    Conforme relatado, na origem, trata-se de ação rescisória proposta com a finalidade de rescindir decisão da Vice-Presidência que aplicou a orientação contida no Tema 660, segundo o qual não há repercussão geral quando a alegada violação constitucional – aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada - depende de prévia análise de normas infraconstitucionais.



    Por sua vez, o Tribunal reclamado julgou a ação rescisória improcedente, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “EMENTA: Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Art. 966, VIII, CPC. Decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por aplicação do Tema 660/STF. Determinação da Excelsa Corte. Ausente erro de fato. Pretensão improcedente. Embargos de declaração prejudicados. 



    I. Caso em exame 



    1. Pretende a autora rescindir decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela então interposto, aplicando a tese firmada no Tema 660/STF (ARE 748.371 RG/MT). Para tanto, aponta a requerente a ocorrência de erro de fato na aplicação do aludido precedente. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para rescisão de decisão não meritória que obsta admissibilidade recursal, supostamente fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, CPC). 



    III. Razões de decidir 



    3.1. Estando o processo apto para julgamento, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos de decisão incidentalmente lançada nos autos. 



    3.2. A ação rescisória constitui instituto excepcional, destinado à desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, em observância ao princípio da segurança jurídica e proteção da coisa julgada. 



    3.3. No caso específico, a autora fundamenta sua pretensão rescisória na alegação de que a decisão rescindenda aplicou erroneamente o Tema 660/STF (ARE 748.371 RG/MT), sustentando que tal precedente versaria sobre "busca e apreensão de veículos", enquanto o caso concreto trataria do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    3.4. Referida argumentação demonstra equívoco conceitual fundamental. O Tema 660 não se refere ao mérito específico do caso paradigma, mas estabelece tese jurídica processual sobre ausência de repercussão geral quando a alegada violação constitucional – aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada - depende de prévia análise de normas infraconstitucionais. 



    3.5. A aplicação do Tema 660 pela Vice-Presidência deste Tribunal decorreu de ordem emanada do próprio STF, da lavra da Ministra Rosa Weber, que, reputando pertinente a observância da mencionada tese, determinou a devolução dos autos à origem, para adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC. 



    3.6. Inexiste, portanto, erro de fato verificável do exame dos autos, mas correta aplicação de precedente, nos moldes ordenados pela Suprema Corte. A alegada discrepância fática é irrelevante, porquanto a tese do Tema 660/STF possui natureza eminentemente processual, concernente a critérios de conhecimento de recurso extraordinário. 



    3.7. A pretensão rescisória configura tentativa de rediscutir questão meramente interpretativa, inadmissível pela via excepcional da ação rescisória, que não se presta à correção de alegada injustiça ou à reapreciação de critérios hermenêuticos adotados pelo julgador. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Ação rescisória julgada improcedente.” (eDOC 18, p. 12-13)



    Nesses termos, verifica-se que a controvérsia posta a desate circunscreve-se à eventual ocorrência de erro de fato em decisão da Vice-Presidência do TJGO, já transitada em julgada, que negou seguimento ao recurso extraordinário então interposto pela ora reclamante, haja vista a ausência de repercussão geral da questão constitucional alegada (aplicação do tema 660 ao caso concreto).



    Com efeito, não se verifica similitude entre o decidido no acórdão reclamado e o assentado por esta Corte na ADI 5.163, a qual não versa sobre critérios de conhecimento de recurso extraordinário, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Nesses termos, a discussão acerca da existência de erro de fato em decisão denegatória de recurso extraordinário não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux. 



    A esse respeito, a jurisprudência da Corte assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008). 



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Assim, inviável a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente